Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) TANIA MACHADO DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) TANIA MACHADO DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. A fim de viabilizar o Acordo Direto intimem-se os credores: LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO – (SUCESSOR) e MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO (SUCESSORA) todos do ESPOLIO DE LACIR CORTES DE ARAUJO para proceder a juntada de procuração com poderes específicos, pois as procurações que foram anexadas não atenderam ao mencionado requisito (ID 20032557 e ID 20224300). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Por fim, diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 22021806/22023764, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de Habilitação de Herdeiros de Oswaldo Rodrigues dos Santos e Termo de Acordo de Deságio de Precatório de Espólio de Lacir Cortes de Araújo, com a consequente inclusão dos herdeiros de cujus LACIR CORTES DE ARAÚJO. 1)Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão de 1/9 para cada - de Oswaldo Rodrigues dos Santos: Antônio Jorge Marques Santos (CPF: 071.788.165-20), Marly Marques Rodrigues dos Santos (CPF: 116.180.861-20), Marlene Marques Rodrigues dos Santos (CPF: 113.197.801-30), Oswaldo Rodrigues dos Santos Filho (CPF: 096.821.121-68), Marcia Rodrigues Azevedo (CPF: 119.224.191-68), Fernando Marques Rodrigues dos Santos (CPF: 742.460.111-34), Sergio Marques Rodrigues dos Santos (CPF: 262.000.151-04), Wilson Marques Rodrigues dos Santos (CPF: 261.999.981-20) e Nadja Rodrigues Ribeiro (CPF: 262.000.071-87). 2)Nome/CPF do(s) sucessor(es) - LACIR CORTES DE ARAÚJO LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO – CPF: 102.076.861-49 MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO - CPF: 066.909.711-04. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de dezembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto